Tribunal: TJES
Processo: 5006100-48.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006100-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DE LIMA e outros

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006100-48.2023.8.08.0011

AP
TE
:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - METLIFE

APDO:

EDUARDO DE LIMA e ERICK DE LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. SÚMULA 620 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - METLIFE contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por EDUARDO DE LIMA e ERICK DE LIMA. O genitor dos demandantes firmou contrato de seguro de vida e faleceu em acidente de trânsito enquanto dirigia. A seguradora recusou o pagamento da indenização alegando agravamento do risco em razão da embriaguez do segurado. A sentença de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária e afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de pagamento da indenização securitária com base na embriaguez do segurado é válida; (ii) estabelecer a correta aplicação da Súmula 620 do STJ ao caso concreto; (iii) determinar o marco inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária; e (iv) verificar a necessidade de redimensionamento dos honorários advocatícios diante do parcial decaimento dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 620 do STJ estabelece que "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida", sendo inválida a negativa de cobertura baseada unicamente nesse fundamento.

Para que a cláusula de exclusão de cobertura securitária tenha validade, a seguradora deve demonstrar, além da previsão expressa no contrato, que a embriaguez foi a causa determinante do sinistro, ônus do qual não se desincumbiu.

O contrato de seguro é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe o dever de informação clara e inequívoca ao segurado quanto a cláusulas restritivas. No caso, não há prova de que o segurado tenha sido adequadamente informado sobre a exclusão de cobertura baseada na embriaguez.

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a contratação do seguro, conforme estabelecido pela Súmula 632 do STJ, afastando-se a alegação de bis in idem.

O parcial decaimento dos autores, relativo ao pedido de indenização por danos morais, não justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a pretensão principal foi acolhida. Dessa forma, mantém-se a condenação da seguradora ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do segurado, por si só, não exime a seguradora do pagamento da indenização securitária, sendo necessário demonstrar que essa condição foi a causa determinante do sinistro.

A seguradora tem o ônus de provar a existência do nexo causal entre a embriaguez do segurado e o evento danoso quando invoca essa condição como excludente de cobertura.

A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

O parcial decaimento da parte autora não altera a distribuição dos honorários advocatícios quando a pretensão principal for acolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, art. 768; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 620 e 632; STJ, REsp 1.999.624/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/12/2022; TJ-MT, Apelação Cível 10014072520178110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006100-48.2023.8.08.0011

AP
TE
:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - METLIFE

APDO:

EDUARDO DE LIMA e ERICK DE LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de

a
pelação
c
ível interpost
a
por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS
e
PREVIDENCIA PRIVADA SA - METLIFE
,
eis que irresignad
os
com os termos da sentença
proferida
nos autos da A
çã
o
d
e Cobran
ça

d
e Seguro
c/c

Indenização por Danos Morais
ajuizada
por EDUARDO DE LIMA e ERICK DE LIMA.

C
ontextualizando o caso dos autos,
o genitor dos demandantes
firmou contrato
securitário
com
o acionado,
em que
são beneficiários do prêmio descrito na
apólice
.

Sob direção
veículo, o contratante sofreu um sinistro e veio a óbito, mas houve
recus
a
administrativa n
o pagamento do prêmio, sob justificativa de embriaguez no momento do fato, o que agrava o risco intencional.

Quanto à justificativa, destaco em parte seu teor:

[...]
“
Após reanálise dos documentos, considerando as circunstâncias que deram causa a ocorrência do sinistro, verificamos que o segurado agravou o risco, acarretando a perda do direito à indenização, conforme item 19.3, alínea "c" das Condições Gerais do seguro, que ora transcrevemos: "19 – Perda de Indenização 19.3 – O segurado perderá o direito à indenização, ainda, pelas seguintes razões: c) inobservância do artigo 768 do Código Civil, que dispõe que o segurado perderá o direito à garantia do seguro se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato." Além disso, o sinistro ocorreu em decorrência de prática de ato ilícito por parte do segurado, o que constitui risco excluído do seguro, conforme previsto nas Condições Gerais do seguro, item 3.1., alínea "e", abaixo transcrito: "RISCOS EXCLUÍDOS 3.1 – Estão expressamente excluídos de cobertura para esta Cláusula os eventos ocorridos em consequência, direta ou indireta, de e/ou relacionados a: e) atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro, ou ainda pelos sócios controladores, dirigentes e administradores do Estipulante;"
[..]

Os pedidos contidos na exordial
foram julgados

parcialmente
procedente
s,
para condenar
o acionado ao pagamento da
indenização securitária
no valor de
R$ 20.997,20 (vinte mil novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) e, a título de
“
assistência(s) complementar(es)
” (Auxílio-funeral, Cesta Básica, Serviços de Despachantes), caso ainda devid
a
, além de honorários advocatícios na proporção de 69,99% sobre o valor da
causa
, remanescendo aos requerentes os 30,01% restantes

(suspensa a exigibilidade por concessão da gratuidade da justiça).

D
as razões
do apelo colhe-se
, em apertada síntese,
argumentação
sobre:
(i)

a legalidade da exclusão da cobertura, ante o agravamento do risco intencional ocasionado por embriaguez ao volante, autorizando a perda do direito à indenização;
(ii)
que a Súmula 620
foi interpretada de forma equivocada
, pois não se aplica a casos em que
a embriaguez foi determinante para o sinistro;

(iii)
que a correção monetária desde a contratação do seguro, resulta em bis in idem, pois o valor da apólice já sofre reajustes anuais, devendo
incidir apenas a partir da data do sinistro
e questiona
ainda
(iv)
a distribuição dos honorários advocatícios, diante da negativa de indenização relativa aos danos morais.

P
ois bem.

Como é cediço, os contratos de seguro submetem-se às regras da legislação consumerista, razão pela qual a jurisprudência entende, que as cláusulas limitadoras de direitos têm a sua inserção legitimada em contratos securitários, desde que exista cientificação da parte segurada, de forma clara e inequívoca, a respeito da restrição ao direito em receber o pagamento da indenização.

Nesse passo, destaca o acionado que
o contrato
prevê situações
não
cobertas pelo Seguro.

No entanto,
o documento efetivamente
assinado pelo contratante, elemento
que traz a presunção de que obteve
ciência
do
teor das
cláusulas que regem o contrato
, não
possui menção
a
os termos
sobre a
exclusão de pagamento da indenização que subsidiaram
a
negativa
da cobertura
.

Refiro-me ao documento contido nos id.11081224, denominado Cartão Proposta.

D
os
Tribunais de Justiça, destaco sobre o assunto examinado,
mutatis mutandis
:

Apelação cível. Consumidor. Ação de cobrança. Contrato de seguro. Tombamento escavadeira.
Cláusula restritiva. Contrato de adesão. Dever de informação.
Manutenção da sentença.
As cláusulas restritivas de cobertura do seguro devem ser apresentadas de forma clara e ostensiva, bem como dada ciência inequívoca ao segurado quanto à limitação ou exclusão de cobertura por sinistros específicos no momento da contratação, não valendo entrega posterior de informação ao consumidor.
(TJ-RO - AC: 70022209620208220021 RO 7002220-96.2020.822.0021, Data de Julgamento: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PAR. ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A REPARAÇÃO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar da cláusula pactuada atribuir genericamente a exclusão da cobertura securitária em razão da prática de “atos ilícitos dolosos ou contrários à Lei”, a embriaguez do segurado sob a condução de veículo automotor, à vista do entendimento jurisprudencial, não é o bastante para surtir tais efeitos na relação contratual, pois, como antes dito, é posição que contraria a própria finalidade do seguro de vida.

Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte.

Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento, pois há indícios de que, naquela oportunidade, a vítima estava sendo perseguida por taxista com quem havia previamente se desentendido antes do fatídico acidente.

Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, ou mesmo do suposto excesso de velocidade, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu.

A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo-se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido.

Verificado o decaimento mínimo da parte autora, os ônus sucumbenciais ficam a cargo da seguradora, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (TJ-MT 10014072520178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)

Diga-se ainda,
para que tenha efeito a cláusula de exclusão, além da previsão expressa, requer demonstração, pela seguradora,
de que
a embriaguez do condutor
foi a causa determinante
para ocorrência do
sinistro. Deste Tribunal destaco:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ
. 2.
Estando comprovada a embriaguez, e ainda, que esta foi a condição determinante para a ocorrência do acidente, incabível a indenização securitária e a indenização por danos morais
. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024560-82.2012.8.08.0035, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

DI
REITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO EXCLUDENTE DE COBERTURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Responsabilidade Civil movida em desfavor de seguradora. A decisão impugnada, apesar de ter deferido a inversão do ônus da prova, atribuiu ao autor a responsabilidade de demonstrar que o acidente envolvendo o condutor do veículo segurado teria ocorrido independentemente de sua embriaguez.
A seguradora negou o pagamento da indenização com fundamento na alegação de que o acidente foi causado pela embriaguez do condutor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a quem cabe o ônus de comprovar o estado de embriaguez do condutor do veículo segurado no momento do acidente, considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visa equilibrar a relação jurídica em favor do consumidor, reconhecendo a hipossuficiência técnica do segurado, hipótese que, no caso concreto, não ocorreu, haja vista que a inversão foi desfavorável ao consumidor.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao alegar a embriaguez do condutor como excludente de cobertura, cabe à seguradora comprovar essa condição no momento do sinistro, sob pena de desobrigar-se do pagamento da indenização securitária. Exigir que o segurado comprove a independência do sinistro em relação ao estado de embriaguez do condutor configura uma prova negativa excessivamente onerosa, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de embriaguez
e do falecimento do condutor, o que dificulta a obtenção de elementos conclusivos.
A decisão recorrida, ao impor ao agravante o ônus de provar a inexistência de relação entre o sinistro e a embriaguez do condutor, transfere-lhe uma responsabilidade probatória inadequada, devendo ser reformada para atribuir à seguradora o encargo de comprovar a embriaguez, caso insista nessa justificativa para negar a indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Cabe à seguradora o ônus de comprovar a embriaguez do condutor do veículo segurado, quando invoca essa condição como excludente de cobertura securitária, em observância ao princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CC/2002, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.485.717/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.335/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024.
(
Data: 03/Dec/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5008524-62.2024.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Distribuição Dinâmica – Inversão
)

D
a jurisprudência do STJ, ressalto
ainda
:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. SEGURADO EMBRIAGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA COM FUNDAMENTO NO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PRECEDENTE RECENTE DESTA CORTE REAFIRMANDO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 768 DO CC/02. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Ação indenizatória, ajuizada em 20/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/7/2022 e concluso ao gabinete em 28/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a embriaguez do segurado, atropelado quando ajoelhado em via pública, exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, sob o fundamento de que teria agravado o risco ou causado o acidente.3.
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe:"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida"
.4.
A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato"
(REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).5.
No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte"
. Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).6.
Os julgados desta Corte têm como premissa fática que o segurado, embriagado ou sob efeitos de outras substâncias tóxicas, é o motorista do veículo no momento do sinistro
. O mesmo entendimento deve ser adotado quando o condutor do veículo, no pleno uso de suas faculdades mentais, for surpreendido por pedestre, segurado, embriagado e no meio da via pública. Se, dessa circunstância, sobrevier atropelamento e morte do segurado, há que se aplicar a Súmula 620/STJ.7.
Aplica-se a Súmula 620/STJ, no sentido de que a embriaguez do segurado falecido, motorista ou pedestre, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
.8. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte. Necessidade de manutenção do acórdão recorrido.9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2054074 RS 2022/0310706-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Deste modo,
não há razão para
a
negativa do pagamento da indenização securitária, motivada pela cláusula que menciona apenas prática “
atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado
.”

Acresça-se que
a legislação de
trânsito

prevê a hipótese
de que a
conduta na
direção do veículo
que deslinda em sinistro
seja
caracterizada como culposa
, desautoriz
ando que, pelo segurador,
no caos dos autos,
seja-
lhe
atribuída
a intenção dolosa
de forma presumida
, sem a inequívoca demonstração,
para que se configure
a
condição excludente para pagamento do prêmio da apólice.

Em evolução,
a correção monetária
do valor devido deve incidir desde
a contratação do seguro,
a teor da Súmula 632 do STJ:

Nos contratos de
seguro
regidos pelo Código Civil, a
correção monetária
sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
.

Não há ocorrência de
bis in idem,
senão em hipóteses de cumulação dos juros e da correção monetária, o que não é o caso dos autos.

Por fim, quanto
a distribuição dos honorários advocatícios, diante da negativa de indenização relativa aos danos morais,
entende o apelante que deve ser redimensionado o percentual
.

Os pedidos formulados na exordial abarcam o pagamento do prêmio e a indenização por danos morais.

Contudo, essencialmente, objetivam os demandantes o recebimento do valor descrito na apólice,
acrescendo
a indenização por ocorrência de dano moral na negativa administrativa,
o que, n
a maioria dos casos, a jurisprudência entende que não gera, por si só, direito à indenização por dano moral
1
.

No entanto, se a negativa for abusiva, injustificada ou decorrer de má-fé da seguradora,
o que não se verifica de fato no caso dos autos,
a reparação pode ser reconhecida
.

Deste modo, proporcionalmente, os demandantes decaíram de menor parte dos pedidos formulados, a revelar que a distribuição dos ônus
não representa
desproporcionalidade
ou necessidade de que
sejam
redimensionado
s
,
motivo pelo qual mantém-se.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto
e

nego-lhe

provimento
.

Em razão do resultado do julgamento,
aplica-se o §11 do artigo 85 do CPC, para majorar o percentual dos honorários advocatícios em 2%, em desfavor do apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

[...]
A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado.
(TJ-MT 10235026120208110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.